Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1008753-85.2021.8.11.00 – Ação de Cobrança do Seguro DPVAT – proposta por JOSAEL DA SILVA MAGALHÃES– arbitrou honorários no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), e determinou que a parte Requerida depositasse a totalidade dos honorários referentes à perícia no prazo de 10 (dez) dia.
Inconformado, em suas razões o Agravante inicialmente defende a concessão do efeito suspensivo.
Defende que é ônus da parte Agravada comprovar fato constitutivo dos seus direitos.
Portanto, entende-se que não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual.
Ainda, que sendo a Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita – que o custeio da perícia deve ser feito pelo Estado.
Discorre sobre a diferença do ônus de produção de prova e ônus de antecipação do valor da prova pericial.
Assevera que em sua peça vestibular a parte agravada requereu expressamente a produção de prova pericial, insurgindo, portanto, a aplicação do disposto no art. 95 do CPC.
Consigna que, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.
Defende a redução dos honorários periciais.
Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.
Discorre sobre antecipação dos efeitos da tutela
Requer seja concedida a liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para antecipar pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais);
No mérito, seja provido o presente recurso a fim de que seja reformada a decisão, para determinar: que a perícia seja custeada pela parte agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, bem como o que estabelece o art. 95, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator